Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-85.2024.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010473-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.481-36 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO PELA GUARDA E DEPÓSITO DE DROGA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME PRISIONAL E INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que condenou a apelante à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 643 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a incidência do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio decorrente de ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado; (v) analisar eventual inadequação da pena-base fixada; e (vi) aferir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena ou concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 280.

2. A diligência policial decorreu de informações prestadas por usuários de entorpecentes que indicaram a fornecedora das drogas e apontaram seu endereço, sendo posteriormente confirmada pela apreensão de porções de cocaína em busca pessoal realizada na porta da residência, circunstância que configurou justa causa para a busca domiciliar.

3. O consentimento da genitora da acusada para ingresso no imóvel e acompanhamento das buscas reforça a licitude da diligência policial e afasta a alegação de violação de domicílio.

4. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelos documentos anexados nos autos, além dos depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

5. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes - cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy - além de quantia em dinheiro em espécie, revela destinação mercantil da droga, além da admissão de que guardava as substâncias ilícitas mediante promessa de pagamento.

6. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da abordagem e às informações prestadas por usuários, afastam a tese de uso pessoal e tornam inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7. Ausentes ilegalidades na fixação da pena e diante da gravidade concreta do delito, mantêm-se a dosimetria aplicada, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena ou concessão de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar condenação criminal. 3. A quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão de entorpecentes podem demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar a desclassificação para uso pessoal. 4. A guarda ou depósito de drogas mediante promessa de vantagem econômica configura o crime de tráfico, ainda que não haja prova de comercialização efetiva”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; arts. 157 e 386, II, do CPP; arts. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AREsp n. 2.492.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/3/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/2/2026; TJMT, N.U 1020192-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VITÓRIA CAROLINE ALVES CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-a à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas) (Id. 337882421).

Irresignada, a defesa postula em suas razões: a) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição; b) No mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; c) Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06); d) A incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) em seu patamar máximo; e) A redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea; f) A fixação de regime prisional inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; g) A concessão de prisão domiciliar, por ser a apelante mãe de menores de 12 anos (Id. 338029357)

O Ministério Público de primeiro grau, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões recursais (Id. 348142386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 349630873).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pela apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2024, por volta das 21h00m, na via pública, notadamente na Rua Parnaíba, Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso/MT, VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (duas porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
vide
termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro São Domingos), quando, então, avistaram usuários de droga (nas proximidades do lago) em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-los. Uma vez questionados a respeito, os usuários informaram aos agentes da lei na direção de que haviam comprado a droga de uma determinada mulher (“VITORIA DE TAL”) e apontaram inclusive o seu paradeiro.

Compreende-se dos autos investigativos que os policiais militares diligenciaram de imediato e deslocaram-se até as imediações do endereço apontado, em cuja ocasião avistaram
VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO
bem em frente à residência1, razão pela qual decidiram abordá-la.

No curso da abordagem pessoal para fins de averiguação, os policiais militares encontraram, em poder de VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO (no bolso de suas vestes), duas porções de cocaína.

Tendo sido questionada a respeito, VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO informou aos agentes da lei no sentido de que havia ainda mais droga em sua residência (no quarto).

A partir daí, ante as fundadas razões2, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto, em cuja oportunidade constataram que VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO guardava e tinha em depósito , com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, drogas de variedades distintas (cinco porções de cocaína, uma porção de maconha e noventa e seis comprimidos de ecstasy)3, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
vide
termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Restou-se apurado que os policiais militares ainda encontraram, nas dependências da residência, a quantia de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais) em espécie.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam a denunciada em flagrante delito. (...) (Id. 337882359).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença impondo à apelante a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. A condenação decorre da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1. DA PRELIMINAR:

1.1. Da violação de domicílio:

A apelante sustenta a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que policiais militares ingressaram em seu domicílio sem mandado judicial, baseando-se apenas em informações de supostos usuários, o que equivaleria a meras suspeitas. Alega que não havia situação de flagrante previamente constatada, o que configuraria violação ao direito à inviolabilidade do domicílio, requerendo a nulidade das provas nos termos do artigo 157, c.c. artigo 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

Não obstante a incisiva alegação defensiva de nulidade pela suposta ilicitude da busca domiciliar, a atuação dos policiais militares encontra robusto respaldo legal amparado em fundadas razões, haja vista o irrefutável contexto de flagrância demonstrado nos autos.

No caso em apreço, verifica-se que a diligência policial não se pautou em conjecturas desamparadas de elementos indiciários. Ao revés, os milicianos abordaram indivíduos consumindo entorpecentes em via pública que indicaram expressamente o envolvimento da apelante Vitória na mercancia ilícita, apontando o seu exato endereço.

Diante da informação qualificada, a guarnição deslocou-se ao local e encontrou a apelante em frente à residência, oportunidade em que a busca pessoal resultou na apreensão de duas porções de cocaína no bolso de suas vestes. Essa materialidade prévia, somada à delação dos usuários e ao efetivo consentimento franqueado por sua genitora para as buscas no interior da casa, consolidou a justa causa e legitimou o ingresso imediato dos agentes no imóvel, atestando a plena licitude das provas colhidas.

A testemunha
MICHELL TRALLTIMAM SANTOS LEITE
(policial militar), ao ser ouvida em juízo, narrou:

Testemunha
: Tinha duas equipes nossas na cidade de Sorriso aí, fazendo patrulhamento, reforçando policiamento na cidade aí, algum pessoal, transeuntes, na rua aí, próxima praça aí, parou nossa viatura e passou para a nossa viatura, que tinha algumas pessoas fazendo uso de droga ali na praça, aí a nossa viatura foi até a praça ali, referida praça ali, essa praça do lago ali, fez abordagem em alguns rapazes ali. Não foi localizado droga, nada com eles, mas viu que eles estavam sob efeito da droga, foi perguntado se eles estavam usando droga, era óbvio que eles tinham usado, eles falaram que sim, que era usuário de droga, tudo, mas já tinha acabado a droga deles ali. Aí de forma normal
foi perguntado para eles, onde eles conseguiam essa droga, onde eles compravam essa droga. Eles responderam que era uma moça que fazia a venda da droga para eles, aí foi perguntado, né, se sabia, conhecia ela, sabia onde ela morava, tudo. Aí um dos rapazes falou ‘Ah, ela mora ali perto, ela mora aqui perto, aqui do lago, aqui, virando a rua, aqui, aí no reto, virando à esquerda, uma casa com uns pés de manga, uma casa sem muro’, falou simplesmente mais ou menos assim onde era a casa dela e falou o nome dela
. A nossa viatura, de uma forma até, de uma forma até tipo assim, suspeitando assim de ser mentira, fomos até o referido endereço mais ou menos ali, na onde eles passaram,
chegamos lá, avistamos uma moça lá, uma jovem, chamamos, perguntamos tudo, se era o nome dela, conferiu o nome dela e começamos a relatar para ela
, aí tinha mais uma senhora, um senhor de idade, tudo, aí fomos passando a situação para eles, fomos passando a situação para eles do que se tratava, tudo.
O pessoal lá, deu para ver que era um pessoal bem de família, bem humilde, tudo, o pessoal bem educado, tudo, o pessoal de forma alguma foi agressivo com a nossa equipe, nada, foi bem educado com a equipe, tudo, franqueou a entrada, tudo
. Foi encontrada a droga na bolsa dela, tudo lá, ela também, ela também falou que tinha mais droga, tudo lá, e a justificativa é que ela estava precisando de dinheiro, ela estava fazendo essa venda porque estava precisando de dinheiro. A gente só pegou ela a droga, explicou a situação para a mãe dela e conduziu ela para a delegacia. (...) Era bastante pino, era bastante pino, era quase 100 pinos, pinos ou comprimidos, algo assim, aquela droga sintética. (...) Nosso batalhão é de Rotam, nós somos de Cuiabá. (...) tinha duas equipes nossas, aí, uma das equipes nossas fez essa abordagem nessa praça, com denúncia de populares que tava sendo, essa praça o pessoal usa aí pra consumir drogas, aí, à noite. Aí, pediram pra gente intensificar rondas e abordagem aí, pra tentar diminuir esse fluxo de maconheiro aí. Aí, eles passaram pra gente, que quem fazia essa venda da droga pra eles, era essa moça aí. Aí, passou pra gente onde ela morava. Aí, fomos lá na residência dela. Desembarcamos lá, nisso, a outra equipe nossa solicitou nosso apoio. Descemos lá, o pessoal viu que duas equipes nossas pararam na porta da residência deles, mais do que normal, eles saíram na frente da casa deles (...) Aí, o pessoal da casa, tudo saiu pra fora, pra ver o que tava acontecendo lá na porta da casa deles. A moça saiu, a gente perguntou? ‘A senhora é a Vitória?’ Ó, a gente tá com uma denúncia assim, assim, assim, que a senhora tá fazendo venda de droga assim, assim’. Os rapazes passaram, ‘Você que tá fazendo a venda da droga pra eles’. Aí, a mãe dela ficou assustada, o pai dela, tudo. Aí, nisso, a gente tava com um policial feminina. Aí, essa policial feminina que teve contato com ela. Essa policial feminina nossa que foi que fez a revista nela, e localizou a droga com ela. Essa policial feminina nossa que foi que entrevistou ela, que foi até com ela, no quarto dela, fez a revista dela, a revista pessoal dela, e localizou o resto da droga com ela, no quarto dela. (...) Duas porções com ela, no bolso dela.
Defesa: Alguém autorizou vocês a entrarem na casa dela? Testemunha: A mãe dela
(...) (grifos meus) (Id. 337882416).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
KLEVERSON DA SILVA PEREIRA
(policial militar):

Testemunha
: eu era um motorista de uma das equipes. (...)
Nós abordamos o pessoal que era usuário, já tinha denúncia que teria usuários numa pracinha
, nessa pracinha aí, só que o pessoal estava só com vestígio, com odor, de que já tinham utilizado de drogas. Aí na abordagem eles alegaram que realmente tinham usado e que teriam comprado de uma moça.
Promotor de Justiça
: E a partir daí, eles indicaram o endereço, o prenome, o senhor se lembra?
Testemunha
:
Indicaram o endereço. (...) passamos pelo endereço, quando avistou a moça com as mesmas características, fizemos a abordagem dela
. (...) Me recorda que teve uma dona que se apresentou como
mãe dela, que acompanhou toda a busca
. (...) A abordagem foi na frente da residência (...) (Id. 337882416).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício: Busca pessoal e domiciliar sem mandado:

A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de fundada suspeita, corroborada por denúncias anônimas e pela fuga durante tentativa de abordagem. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é dispensável mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280). (...) (N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
;”. O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. (...) (N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

No caso em análise, a atuação dos agentes da Polícia Militar não foi alicerçada em conjecturas genéricas ou mero tirocínio policial. Pelo contrário, deflui-se dos autos uma sucessão lógica e lícita de eventos: inicialmente, os milicianos abordaram usuários de entorpecentes consumindo drogas em uma praça pública que, ao serem questionados, delataram expressamente a pessoa de "Vitória" como a fornecedora das drogas, apontando, de forma precisa, o seu paradeiro.

Munida dessa informação qualificada, a guarnição dirigiu-se incontinenti ao local e encontrou a apelante justamente em frente à residência apontada. Realizada a busca pessoal, executada por policial feminina, foram localizadas no bolso de suas vestes duas porções de cocaína. Essa constatação objetiva confirmou a verossimilhança da delação dos usuários e converteu a suspeita inicial em reais "fundadas razões", legitimando a atuação policial no sentido de constatar a permanência do crime de tráfico, consabidamente de natureza permanente.

Ademais, não se pode olvidar que a genitora da acusada, que se encontrava no local, mostrou-se colaborativa, franqueando a entrada da guarnição e acompanhando as buscas no interior do quarto da recorrente.

Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do julgado no REsp n. 2.153.560/MG), a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas.

Assim, não obstante os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO:

2.1. Do pleito absolutório:

A defesa postula a absolvição da apelante sob o pretexto de insuficiência e fragilidade probatória, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta, em síntese, que a condenação repousa isoladamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais careceriam de elementos externos de corroboração, ressaltando a inexistência de petrechos comumente associados à traficância - tais como balanças de precisão ou anotações financeiras -, o que impediria a comprovação inequívoca do dolo de mercancia.

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual a apelante foi condenada, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No entanto, um exame exaustivo e aprofundado do acervo fático-probatório amealhado aos autos revela que a pretensão absolutória é absolutamente descabida, não havendo margem para a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 337882021); Boletim de Ocorrência (Id. 337882024); Termo de Exibição de Apreensão (Id. 337882028); Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2024.189408-A01 (Id. 337882029); Termos de Depoimento (Id. 337882025 e 337882026); Relatório Policial (Id. 337882354); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.337882031); e depoimentos colhidos em juízo (Id. 337882416).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 164616312) a apreensão de 05 (cinco) porções de cocaína (com massa de 75,41g - setenta e cinco gramas e quarenta e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha (pesando 0,66g - sessenta e seis centigramas) e 96 (noventa e seis) comprimidos de
ecstasy
(com massa de 47,70g - quarenta e sete gramas e setenta centigramas) - apreendidos em poder e na residência de Vitória Caroline Alves Cardoso, assim como R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais) em espécie.

Tais apreensões foram posteriormente corroboradas pelo Laudo Pericial, que atestou que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e
ecstasy
, estando demonstrada a materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não deixando margem a dúvidas quanto à natureza ilícita das substâncias e à sua finalidade mercantil.

Embora seja nítida a tentativa defensiva de esvaziar a credibilidade dos relatos dos agentes estatais, esta esbarra frontalmente na jurisprudência sedimentada dos Tribunais.

Em juízo, os policiais militares
MICHELL TRALLTIMAM SANTOS LEITE
e
KLEVERSON DA SILVA PEREIRA
confirmaram a dinâmica da abordagem e apreensão, relatando que a diligência se originou após usuários de entorpecentes, abordados em uma praça pública, indicarem nominalmente "Vitória" como a fornecedora das drogas e apontarem o seu exato endereço. Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram a apelante em frente à residência e, durante a revista pessoal realizada por uma policial feminina, localizaram duas porções de cocaína no bolso de suas vestes.

Na sequência, os policiais Michell e Kleverson destacaram que a genitora da acusada se mostrou colaborativa, franqueou a entrada da guarnição e acompanhou as buscas no interior do imóvel, onde foram encontradas mais substâncias ilícitas (cocaína, maconha e dezenas de comprimidos de
ecstasy
) no quarto da apelante, além de considerável quantia em dinheiro, tendo o policial Michell acrescentado que Vitória chegou a relatar que vendia a droga por precisar de dinheiro. Vale ressaltar que um terceiro policial ouvido, Wesley, afirmou não se recordar da ocorrência devido ao decurso do tempo e ao grande volume de abordagens.

É basilar na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como pacificado no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT (Enunciado n. 08), que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
, sobretudo quando prestado sob a garantia do contraditório judicial e em total consonância com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie.

A defesa, por sua vez, não trouxe sequer um indício que pudesse macular a imparcialidade dos agentes da lei ou evidenciar intenção de incriminação gratuita.

Nesse mesmo sentido:

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. (...) (TJMT, N.U 1020192-85.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026).

Durante seu interrogatório judicial, na tentativa de afastar de si a pecha de vendedora, a apelante confessou que guardava a droga a pedido de terceiros, tendo declarado:

Que a droga apreendida em sua residência pertencia a terceiros, sendo deixada por amigo de seu irmão para guarda mediante pagamento (R$1.500,00); negou participação em tráfico ou facção criminosa e afirmou que não estava em posse de drogas para uso próprio; destacou que policiais adentraram sua residência sem mandado judicial, apesar de sua mãe ter solicitado advogado; não foram encontrados instrumentos de tráfico, e a presença de familiares e crianças reforça que não houve intenção de venda ou uso recreativo de forma ampla.

Cumpre salientar que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), classifica-se como de ação múltipla ou conteúdo variado. Isso significa que a consumação delitiva não exige a efetiva "venda" do entorpecente ao usuário final. A simples prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no tipo legal - dentre eles "ter em depósito" e "guardar" -, acompanhada da ausência de autorização legal, configura plenamente o crime de tráfico.

Assim, ao admitir que mantinha as drogas sob sua guarda, em sua residência, movida pela intenção de lucro (R$ 1.500,00), a recorrente assumiu, de forma cabal, a materialização do crime.

Conclui-se, portanto, que a ausência de apetrechos como balanças de precisão em nada enfraquece o édito condenatório, já que o armazenamento remunerado de considerável carga de cocaína e drogas sintéticas, por si só, subsume-se perfeitamente à moldura típica do tráfico.

Nesse sentido:

A ausência de apetrechos típicos de traficância não impede a caracterização do delito quando existem outras evidências que confirmam a traficância. (...) (TJMT, N.U 1004564-06.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

Dessa forma, sendo inconteste a autoria e a materialidade delitivas, o quadro fático afasta inexoravelmente a dúvida razoável, tornando descabida a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impondo a irretocável manutenção da condenação.

2.2. Da desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006):

A defesa requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta imputada à apelante para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Para sustentar tal pretensão, argumenta que a mera apreensão de entorpecentes, desacompanhada de petrechos comumente associados ao narcotráfico - tais como balanças de precisão, embalagens para fracionamento ou anotações de contabilidade -, enfraqueceria a tese acusatória de destinação mercantil, devendo militar em seu favor a presunção de que as substâncias se destinavam ao exclusivo uso próprio.

Analisando detidamente os autos, constato que a tese desclassificatória revela-se manifestamente descabida e divorciada da realidade processual.

De início, cumpre salientar que, para o reconhecimento da figura privilegiada e despenalizadora do art. 28 da Lei de Drogas, exige-se a demonstração, indene de dúvidas, de que a substância entorpecente apreendida destinava-se, exclusiva e unicamente, ao consumo pessoal do agente.

Para aferir tal circunstância, o julgador deve atentar-se aos critérios objetivos erigidos pelo § 2º do referido dispositivo legal: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Ao aplicar essas balizas ao caso em análise, o contexto probatório repele de forma veemente a narrativa de mero consumo. A materialidade delitiva atesta a apreensão de uma expressiva e diversificada carga de entorpecentes de altíssimo potencial lesivo e viciante:
75,41g
(setenta e cinco gramas e quarenta e um centigramas)
de cocaína
fracionada em 5 (cinco) invólucros,
0,66g
(sessenta e seis centigramas)
de maconha
e impressionantes
96
(noventa e seis)
comprimidos de ecstasy
, perfazendo
47,70g
(quarenta e sete gramas e setenta centigramas).

A multiplicidade de naturezas das drogas, somada à elevada quantidade de narcóticos sintéticos (
ecstasy
) e ao acondicionamento fracionado da cocaína, configuram, por si sós, um quadro fático incompatível com o perfil de um mero usuário. Além disso, a localização de expressiva quantia em dinheiro, no montante de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais) em espécie nas dependências da residência, sedimenta, de forma indubitável, a movimentação financeira ilícita.

Ademais, as condições em que a ação se desenvolveu fulminam qualquer dúvida razoável. A diligência policial não decorreu de um encontro fortuito, mas originou-se de informações prestadas por usuários abordados consumindo drogas em via pública, os quais, de forma precisa e peremptória, indicaram nominalmente a pessoa de "Vitória" como a fornecedora das substâncias, detalhando, inclusive, o seu exato paradeiro.

A verossimilhança dessa delação materializou-se no momento em que a recorrente foi flagrada, na porta de sua residência, trazendo consigo duas porções de cocaína no bolso de suas vestes, e, ato contínuo, com a localização de todo o restante do material ilícito em seu quarto.

Imperioso ressaltar, também, que a própria acusada, em seu interrogatório judicial, assumiu o verbo nuclear do tipo de tráfico, assumindo que não era usuária e afirmando que estava guardando a droga apreendida em sua residência, a qual havia sido deixada por um amigo de seu irmão para que ela a guardasse mediante a promessa de pagamento pecuniário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sabe-se que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. (...) (STJ, AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do TJMT fixou a seguinte tese de julgamento:

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil (N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa forma, inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

2.3. Da pena-base:

A defesa insurge-se contra a primeira fase do cálculo dosimétrico, pugnando pela redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal (05 anos de reclusão), sob o argumento de que o juízo
a quo
procedeu a uma exasperação desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, limitando-se a invocar genericamente a quantidade de drogas apreendidas, o que ofenderia o princípio da individualização da pena.

Contudo, não assiste qualquer razão à insurgência defensiva, revelando-se a reprimenda inicial escorreita.

Para melhor análise, colaciono trecho da sentença:

1ª FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o artigo 59, do Código Penal, e considerando como preponderante a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, Lei n. 11.343/06), passa-se a analisar as circunstâncias judiciais:

·

culpabilidade
: a conduta da pessoa acusada é reprovável, mas não autoriza aumento de pena por já estar contemplada nas elementares típicas;

·

antecedentes
: a pessoa acusada não registra antecedentes;

·

motivos do crime
: não há nos autos comprovação de motivos que ensejam a valoração;

·

circunstâncias do crime
: de igual modo, não autoriza o aumento;

·

conduta social
: não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta da pessoa acusada no âmbito familiar, no trabalho e na sociedade, não merecendo, pois, aumento de pena por tal circunstância judicial;

·

personalidade
: igualmente faltam elementos;

·

consequências
: a conduta não trouxe maiores consequências, dada a apreensão dos entorpecentes;

·

comportamento da vítima
: prejudicado;

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da substância ou do produto (cinco porções de cocaína, uma porção de maconha e noventa e seis comprimidos de ecstasy, somando respectiva 75,41g, 0,66g e 47,70g) e natureza (cocaína, maconha e ecstasy) que, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, desfavorecem completamente a pessoa acusada, demandando maior rigor, eis que expressiva a lesão ao bem jurídico tutela – saúde pública.

Por estes motivos, com estribo nos artigos 59 e 68, do Código Penal, c.c art. 33 e art. 42, ambos da Lei 11.343/06, c.c art. 2º, da Lei 8.072/90, aplico a pena base distanciada do mínimo legal em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 643 dias-multa. (...) (Id. 37882421).

É imperioso destacar que, ao analisar a dosimetria penal relativa ao crime de tráfico, o julgador não se encontra adstrito unicamente ao rol das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Há, por expressa determinação do legislador pátrio, um vetor normativo específico e preponderante: o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina que
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Ao contrário do que aduz a defesa em suas razões, o magistrado de origem exasperou a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com base em dados incontestáveis extraídos da materialidade delitiva. O Laudo Pericial definitivo atestou a apreensão de uma pluralidade de substâncias de extrema gravidade, consistentes em: 5 (cinco) porções de cocaína (totalizando 75,41g), 1 (uma) porção de maconha (0,66g) e impressionantes 96 (noventa e seis) comprimidos de ecstasy (perfazendo 47,70g).

A fundamentação exarada na sentença é, portanto, irretocável. O distanciamento do mínimo legal encontra guarida não apenas na quantidade, mas, sobretudo, na diversidade e na natureza de altíssima nocividade das drogas apreendidas. É consabido que a cocaína e os entorpecentes sintéticos (como o ecstasy) possuem um poder viciante e deletério exponencialmente superior, provocando danos severos à saúde pública e desestruturação social.

2.4. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado:

Em relação ao pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), a defesa sustenta, em suas razões, que a apelante preencheria os requisitos objetivos e que a quantidade de entorpecentes, por si só, não constituiria fundamento idôneo para o afastamento da benesse.

Contudo, a argumentação defensiva esbarra em um óbice legal intransponível e em cristalina contrariedade à prova dos autos. Como cediço, para a concessão da referida minorante, a legislação exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A ausência de qualquer um desses pressupostos objetivos impede, de forma absoluta, a aplicação do redutor. No caso, infere-se prontamente da certidão de antecedentes que a apelante não é primária, ostentando, ao revés, reincidência específica.

Conforme exaustivamente pontuado pelo juízo
a quo
e corroborado no escorreito parecer ministerial, a apelante possui condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, oriunda da Ação Penal n. 0008495-91.2019.8.11.0064, que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

Impende destacar, com o fito de rechaçar a genérica insurgência defensiva quanto à suposta invalidade ou antiguidade da condenação, que a apelante encontrava-se, à época dos fatos narrados na presente denúncia, em pleno cumprimento da reprimenda anterior em regime aberto. Sendo assim, é evidente que não transcorreu o período depurador de 05 (cinco) anos estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Para fulminar a tese defensiva, colaciono recente julgado da Corte Superior.

Confira-se:

A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...) (STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

Portanto, muito embora a defesa tente desviar o foco da discussão para a impossibilidade de se utilizar a quantidade da droga como único fator para afastar a minorante, o fundamento nuclear para a negativa do benefício não reside neste ponto, mas sim na ausência do requisito elementar da primariedade.

As Cortes Superiores possuem jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que a reincidência, especialmente a específica no delito da Lei de Drogas, revela-se como óbice legal intransponível para a aplicação do artigo 33, § 4º.

Por fim, não há como ignorar que o fato de a apelante voltar a delinquir no mesmo tipo penal enquanto ainda cumpria pena por crime idêntico, evidencia, de forma irrefutável, a sua inegável dedicação às atividades criminosas. O benefício legal destina-se a quem incorreu em episódio isolado, e não àqueles que transformam o tráfico em atividade habitual, revelando absoluto desrespeito à reprimenda imposta pelo Estado.

Sendo assim, seja pela presença inegável da reincidência específica, seja pela manifesta dedicação à atividade criminosa, o indeferimento do tráfico privilegiado é medida escorreita e inafastável, não comportando qualquer reforma neste ponto.

2.5. Da fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

No que pertine aos pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, a análise pormenorizada da sentença revela que o magistrado
a quo
decidiu com inegável acerto, aplicando o direito à espécie de forma irretocável.

Verifica-se da decisão objurgada que, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o juiz singular estabeleceu o regime fechado, fundamentando-se "no artigo 33, §2º, alínea 'b', e atendendo-se ainda aos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo a quantidade da pena aplicada".

Pontuou, outrossim, a inaplicabilidade da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), vez que o tempo de custódia cautelar não possuía o condão de alterar o regime inicial imposto.

Embora a defesa se insurja contra tal premissa, a imposição do regime mais gravoso é medida cogente. A alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP é cristalina ao condicionar a fixação do regime semiaberto (para penas superiores a 4 anos e que não excedam a 8 anos) expressamente a condenados não reincidentes. No caso vertente, o
quantum
da reprimenda definitiva alcançou 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, o que atrai a incidência do citado dispositivo.

Contudo, a apelante ostenta reincidência específica no delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0008495-91.2019.8.11.0064), fazendo com que o status de reincidente, por si só, já exclui a apelante da benesse da alínea "b" e obsta a concessão de regime diverso do fechado para penas superiores a 4 (quatro) anos.

Aliado ao impeditivo da reincidência, pesa contra a apelante a valoração judicial negativa embasada no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas), o que, por força do § 3º do art. 33 do Código Penal, reforça a imperatividade do regime inicial fechado para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista que a apelante foi presa com cinco porções de cocaína, uma porção de maconha e noventa e seis comprimidos de ecstasy, somando respectiva 75,41g, 0,66g e 47,70g.

De igual modo, no tocante aos institutos despenalizadores, o juízo de origem assentou que,
em razão do quantitativo de pena imposta aos acusados, revela-se inviável a sua substituição, com fundamento no artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal
.

A fundamentação exarada é de uma clareza aritmética e jurídica irrefutável. A legislação penal estabelece requisitos objetivos cumulativos e intransponíveis para a concessão dessas benesses, sendo que, a pena privativa de liberdade fixada supera tanto o patamar máximo de 4 (quatro) anos exigido para a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, inciso I, CP), quanto o limite de 02 (dois) anos previsto para a concessão do
sursis
(art. 77,
caput
, CP).

Para além da intransponível barreira aritmética já assinalada na sentença, cumpre registrar que a reincidência em crime doloso ostentada pela recorrente constitui impedimento de ordem subjetiva à concessão de ambos os institutos, nos termos do art. 44, inciso II, e do art. 77, inciso I, CP.

Nesse contexto fático e jurídico, a negativa de fixação de regime mais brando, bem como a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, encontra sólido amparo na legislação de regência, inexistindo qualquer vício na sentença ou fundamento idôneo que autorize a reforma pretendida pela defesa.

2.6. Da prisão domiciliar:

Por fim, a defesa técnica invoca o artigo 318-A do CPP e as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, postulando a concessão de prisão domiciliar à apelante sob o argumento de que é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

A pretensão, contudo, carece de qualquer amparo fático ou jurídico.

O artigo 318 e o artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal, disciplinam, de forma expressa, as hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No caso vertente, contudo, a insurgência volta-se contra uma sentença penal condenatória que fixou, de maneira escorreita, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, aplicando-se, nessa fase processual/executória, o parâmetro normativo do artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Ainda que a jurisprudência, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, venha admitindo a flexibilização do artigo 117 da LEP para abranger detentas de regimes mais gravosos, é cediço que o benefício não possui caráter absoluto ou automático. O próprio STF, ao julgar o aludido HC Coletivo n. 143.641/SP, ressalvou expressamente as situações excepcionalíssimas que desautorizam a benesse.

Na espécie, a excepcionalidade que obsta a prisão domiciliar é manifesta e gritante.

Em primeiro lugar, a apelante não logrou demonstrar de forma objetiva e concreta a sua indispensabilidade para os cuidados dos filhos menores, limitando-se a invocar genericamente o seu
status
de mãe, o que, por si só, é insuficiente para a concessão da benesse, conforme reiterada jurisprudência.

Em segundo lugar, a realidade processual demonstra uma reiteração criminosa contumaz, ante a reincidência específica, além do que, cometeu o crime de tráfico de drogas narrado nestes autos enquanto encontrava-se em pleno cumprimento de pena (em regime aberto) atinente a uma condenação pretérita da Comarca de Rondonópolis (MT).

Por fim, e mais grave, ressai do acervo fático-probatório que a apelante utilizava a sua própria moradia como "depósito" e ponto de difusão de drogas de altíssimo potencial lesivo (cocaína, maconha e
ecstasy
em grande quantidade). Ao transformar o ambiente doméstico familiar – que deveria ser o refúgio seguro para o desenvolvimento sadio de seus filhos – em uma verdadeira "boca de fumo", a apelante expôs diretamente as crianças à deletéria e violenta realidade do narcotráfico.

Acerca do tema:

A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar. (...) (STJ, AgRg no HC n. 999.555/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Nã
o se pode invocar o princípio do "melhor interesse da criança" para justificar o retorno da genitora ao exato ambiente corrompido pela atividade ilícita, o que perpetuaria o risco aos infantes. A manutenção da segregação cautelar em estabelecimento prisional, neste contexto, constitui medida necessária para a reprovação da conduta, garantia da ordem pública e, sobretudo, para cessar a nociva exposição dos menores ao cenário de traficância.

Destarte, ante à reincidência específica em pleno cumprimento de pena e a inegável exposição da prole ao ambiente criminoso, ausentes estão os requisitos autorizadores da medida excepcional, mostrando-se irretocável a negativa do benefício postulada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vitória Caroline Alves Cardoso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026